Tribunal: STF
Processo: RE 650860
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEI ESTADUAL 5.346/1992. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE NA SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Precedentes.



    II - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 5.346/1992), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. 



    IV - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes.



    V - Agravo regimental improvido.